Tribunal: STF
Processo: ARE 1493310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade e indeferiu o pedido de justiça gratuita. 1. Inocorrência de irregularidade na representação da exequente. Cessão de crédito no curso do processo que prescinde de anuência ou ciência da executada. Precedentes do Col. STJ. Cessionária que apresentou procuração regularmente outorgada, e na forma original. Decisão mantida no ponto. 2. Gratuidade de justiça. Concessão do benefício à agravante que, embora tenha se qualificado como cirurgiã- dentista, demonstrou, quantum satis, insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pelo apurado nos autos, a credora originária, SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda. promoveu ação de cobrança contra a agravante, Laís de Oliveira, fundada em inadimplemento de mensalidades, julgada procedente, ora em fase de cumprimento de sentença.



    Instada a exequente, já no âmbito do cumprimento de sentença, SECID, a regularizar sua representação processual, para juntada de procuração original (fls. 32), requereu a credora alteração do polo ativo, sob o fundamento de haver cedido o crédito à empresa QFGV Soluções Ltda. (fls. 41/42), o que foi anotado em junho/2018 (fls. 52).



    Alega a agravante que tal manobra não possui o condão de sanar a irregularidade da representação da cedente, SECID, devendo ser extinto o processo, nos termos do art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil.



    Sem razão, contudo.



    A ausência de regularização da representação da empresa cedente (vale dizer, do credor originário) não afeta o processo em relação à ré, nem, tampouco, acarreta-lhe qualquer prejuízo concreto.



    Isso porque a cessão de crédito atendeu as diretrizes processuais.



    Nos termos do art. 778, § 1º, III, do Código de Processo Civil, pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1º. Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário. III. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.”



    (...)



    De irregularidade ou descabimento da substituição processual noticiada nos autos não há falar; tampouco, de irregularidade da representação processual do cedente, que não mais integra a lide, carecendo a autora de interesse processual no questionamento acerca da incapacidade de a empresa cedente, SECID, possuir em sanar o vício de sua representação processual.



    Esse tema está superado. Com a alteração do polo ativo, e juntada do instrumento de procuração original da cessionária- exequente, não há falar em violação aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional. 



    Eventual insubsistência do contrato de cessão de crédito, seja em relação à data, seja em relação à adequação, deverá ser aventada em sede própria, não podendo o tema ser apreciado neste âmbito, sob pena de supressão de um grau de jurisdição e de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente